Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-11.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001126-11.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANA DANTAS CASTRO e outros (4) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM, EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO VALORES NOMINAIS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DECISÃO ANTERIOR QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGOU CÁLCULOS E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA POSTERIOR PROFERIDA DE OFÍCIO. REPRODUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INCONGRUÊNCIA. NULIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que, de ofício e mais de um ano após decisão transitada em julgado que havia rejeitado impugnação do executado, homologado os cálculos e determinado expedição de precatório, extinguiu cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que os encargos acessórios seriam automaticamente aplicados pelo Núcleo de Precatórios. 2 - O cumprimento de sentença tem por objeto exclusivamente os valores nominais das verbas retroativas, sendo os encargos acessórios objeto de processo autônomo (nº 8002277-36.2024.8.05.0052), no qual foi proferida sentença de idêntico teor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se houve afronta à preclusão pro judicato e (ii) saber se é válida sentença que decide sobre pretensão estranha ao objeto do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A decisão que rejeitou a impugnação do executado, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou a expedição de precatório transitou em julgado, operando-se a preclusão pro judicato. A prolação de nova sentença colocando fim ao mesmo cumprimento de sentença que já havia sido decidido mais de um ano antes viola a estabilidade das decisões judiciais e configura nulidade absoluta. 5 – Além disso, padece de incongruência a sentença que, em cumprimento de sentença cujo objeto são os valores nominais, fundamenta a extinção na impertinência de uma pretensão executória voltada exclusivamente aos encargos acessórios e que constitui objeto de processo autônomo. 6 - A reprodução, neste processo, de sentença proferida em cumprimento de sentença autônomo e que tem objeto distinto carece de lógica procedimental. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para declarar a nulidade da sentença atacada e restabelecer os efeitos da decisão anterior que havia homologado os cálculos e determinado a expedição de precatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001126-11.2019.8.05.0052, em que figuram como apelante LUCIANA DANTAS CASTRO e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.